Tribunal: TJMT
Processo: 1014620-56.2021.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014620-56.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico Ilícito de Drogas praticado por Funcionário Público]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDMILSON ROZENO DOS SANTOS (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUCELANE BASILIO PEREIRA - CPF: 649.935.231-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – CORRÉ QUE TRAZIA DROGAS ESCONDIDAS EM SUA GENITÁLIA PARA INTRODUZIR NO ESTABELECIMENTO PENAL – DÚVIDA RAZOÁVEL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO – OCORRÊNCIA – PROVA ORAL QUE NÃO DENOTA A AUTORIA DELITIVA DE FORMA SATISFATÓRIA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
– RECURSO PROVIDO.

No sistema processual penal brasileiro vigora o princípio do
in dubio pro reo
, somente admitindo-se um édito condenatório quando estiverem cabalmente demonstradas a materialidade, a autoria e a tipicidade delitiva.

Ausente o juízo de certeza necessário quanto à participação do acusado na prática do crime de tráfico de drogas, imperiosa a absolvição, nos termos do art. 386, incisos V e VII, CPP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Edmilson Rozeno dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0000146-32.2018.8.11.0033, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Em suas razões recursais, a defesa postula a absolvição por falta de provas de que o acusado concorreu para a prática delitiva. Subsidiariamente, requer a redução da pena basilar e da fração aplicada à reincidência. Por fim, postula a fixação do regime prisional semiaberto (Id. 159743233).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 159743235).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 162919190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

Segundo narra a denúncia, no dia 14 de março de 2018, por volta das 15h20min, nas dependências da Penitenciária Central do Estado – PCE, situada na BR 364, km 12, bairro Jardim Industriário I, na cidade de Cuiabá/MT, a acusada Lucelane Basilio Pereira, em conluio com o apelante
Edmilson Rozeno dos Santos
, trazia consigo com a finalidade de fornecer a terceiros uma porção pesando 660g de maconha, droga de uso proscrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que seria introduzida no estabelecimento prisional.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) Consta no incluso caderno policial que na mencionada data e horário, a denunciada LUCELANE, ao passar pelo procedimento de revista de rotina do referido estabelecimento prisional, demonstrou nervosismo.

Questionada pela agente penitenciária Aurice Ferreira, LUCELANE negou que estava com algo ilícito.

Então, iniciada a revista pessoal, a denunciada LUCELANE admitiu que trazia consigo uma porção grande de entorpecente ocultada em seu órgão genital, sendo ela mesma que retirou e entregou o entorpecente.

O laudo de constatação n.° 0551/2018 (fl. 16-IP) confirmou que o material apreendido se tratava de MACONHA (Cannabis sativa L.), sendo 01 (uma) porção com massa de 660g (seiscentos e sessenta gramas), substância psicotrópica, elencada na Portaria 344/98 da AVS/MS e suas atualizações.

Interrogada, a denunciada LUCELANE confessou que trazia consigo a droga, dizendo que estava passando por dificuldades financeiras e aceitou a proposta de uma tal de Fabiola, pessoa que conheceu na fila de visitas, de levar a droga em troca de R$ 2.125,00 (dois mil cento e vinte e cinco reais). Negou que o entorpecente destinava-se ao seu marido EDMILSON, não sabendo para quem entregaria a droga no raio 4 do presídio (fls. 08/10-IP).

Por sua vez, em seu interrogatório, o denunciado EDMILSON negou conhecer LUCELANE e que nunca foi amasiado com ela (fls. 19/21-IP).

Assim, em que pese a negativa de ambos os denunciados quanto ao destinatário da droga, os elementos informativos colhidos evidenciam que o denunciado EDMILSON era o proprietário e destinatário imediato do entorpecente que LUCELANE trazia consigo, tendo ele concorrido para o crime, como coautor, pois era o mentor intelectual do ato ilícito e o seu beneficiário direto, sobretudo diante da expressiva quantidade apreendida e que EDMILSON registra condenação penal transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, a teor do Executivo de Pena n.° 8437-43.2008.811.0042 - Código 121568, em trâmite na 2a Vara Criminal desta Comarca” (...)
” (Id. 159743201, pp. 6-9).

Diante desses fatos, os acusados Lucelane Basilio Pereira e
Edmilson Rozeno dos Santos
foram
denunciados pela prática do crime de tráfico de drogas majorado (art. 33,
caput
, c/c o art. 40, inciso III, Lei n. 11.343/06).

Nos termos do art. 80 do CPP, o processo foi desmembrado, persistindo a presente ação penal somente quanto ao acusado Edmilson (Id. 159743201, pp. 390-391).

Encerrada a instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia, razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
9 anos, 3 meses e 21 dias de reclusão
,
no regime inicial fechado
, e o pagamento de 933 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Interrogado apenas na fase policial, posto que decretada a sua revelia (Id. 159743210), o acusado Edmilson negou a prática delitiva, afirmando que nem sequer conhecia a codenunciada Lucelane, senão veja-se:

“
(...) QUE O INTERROGADO AFIRMA QUE ESTA PRESO, HÁ APROXIMADAMENTE QUATRO ANOS, NO 'PRESIDIO PASCOAL RAMOS (PCE/MT); PELO CRIME DE TRÁFICO;
QUE PERGUNTADO SOBRE A PESSOA DE LUCELANE BASILIO PEREIRA, RESPONDEU

QUE NÃO CONHECE NINGUÉM COM ESSE NOME E QUE NUNCA FOI AMASIADO COM ELA
; QUE FOI AMÁSIADO COM DUAS MULHERES DE NOME LUCIANE E APARECIDA E QUE INCLUSIVE A LUCIANE JÁ FALECEU; QUE MAIS DE SEIS ANOS NÃO TEM AMÁSIA; QUE PERGUNTADO SOBRE A PESSOA DE FABIOLA, RESPONDEU NÃO CONHECE NENHUMA PESSOA COM ESSE NOME;
QUE O INTERROGADO NEGA QUALQUER ENVOLVIMENTO COM A LUCELANE E QUE NEGA SER TRAFICANTE DE DROGAS; QUE NÃO TEM ENVOLVIMENTO COM A DROGA APREENDIDA
(...)
” (Id. 159743201, p. 47) – destaquei.

A corré
Lucelane Basilio Pereira
afirmou na fase inquisitiva que é convivente do apelante Edmilson e que costumava visitá-lo no estabelecimento penal, porém, ressaltou que a droga que trazia acondicionada em sua genitália não se destinava ao amásio e que ele desconhecia a ação delitiva (Id. 159743201, p. 25).

Em juízo, a coacusada Lucelane confirmou que costumava visitar o marido na Penitenciária Central do Estado, mas que, na data dos fatos, ele não tinha conhecimento que iria trazer a droga consigo, destacando que nem ao menos sabia para quem deveria entregar o entorpecente:

“
(...) Que eu visitava o Edmilson na penitenciária; Que lá ele era meu esposo, só que depois que eu fui presa nunca mais tivemos contato; Que já tinha quase um ano que eu era casada com ele; Que eu conheci ele na cadeia; Que na época lá eu fui visitar o Marcelo, que foi meu marido; Que depois que ele foi solto, separou de mim; Que eu já tinha uma amizade com o Edmilson; Que ele não tinha visita e a gente começou a conversar; Que eu fiz a carteirinha para visitar ele;
Que eu sempre falava que estava passando dificuldades, ele lá dentro, não tinha como me ajudar; Que foi que eu recebi essa proposta; Que ele nem sabia que eu iria fazer isso; Que eu recebi essa proposta da Fabíola, lá na porta; Que essa Fabíola ela visitava alguém lá, não sei quem que era o marido dela
; Que a gente só se via na fila mesmo; Que entrando lá pra dentro ninguém via mais ninguém; Que eu falei que estava com dificuldades; Que na época a minha netinha estava doente; Que eu estava com dificuldade financeira, para pagar aluguel;
Que ela perguntou se eu queria ganhar um dinheiro, mas não me falou na hora o que era; Que eu falei ‘tá’, ai ela falou ‘então a gente conversa’; Que marcou de a gente se encontrar; Que eu fui lá na praça do Pedra e ela pegou e falou ‘é R$2125,00 se você conseguir levar esse aqui’, ai eu falei ‘mas para quem?’, ai ela falou ‘lá vão te procurar’; Que eu não comentei nada com o Edmilson, porque não tem nem como conversar com ele lá dentro, não tinha como; Que foi no dia da visita, eu fui tentar, mas como eu nunca tinha feito; Que era maconha; Que como eu nunca tinha feito eu fiquei muito nervosa; Que eram 600gr; Que eu coloquei na vagina;
Que eles tinham feito para mim já, já me entregaram pronta, só não entregou o dinheiro; Que se eu conseguisse, na hora que eu saísse que iriam me pagar; Que foi o que ela falou que eles pagavam, mas não falou quem era e para quem era; Que eu falei ‘mas vai fazer o que?’, e ela falou assim ‘se você passar ai eles vão procurar’;
Que meu marido iria saber só lá dentro, se eu conseguisse; Que eu nunca tinha feito, nervosismo; Que se eu entrasse eu iria entregar para o meu marido, o que foi combinado; Que de certo a pessoa iria procurar ele, porque eu não sabia quem era ele não sabia que eu estava
(...);
Que o combinado era para entregar para ele e ele entregaria para pessoas se o procurasse, porque eu não sabia quem era a pessoa; Que como ele não sabia, se eu conseguisse entrar, eu teria que chegar nele e falar ‘eu trouxe isso aqui e vão te procurar’
; Que eu já estava indo ciente que das 2, uma ou ele com certeza iria me xingar, brigar muito, porque ele nunca tinha me pedido para eu fazer nada de errado, ele sempre falava ‘eu já errei muito mas nunca erre na vida’, ele sempre falava para mim isso lá; Que quando a gente conversou, que eu conheci ele, ele falou que ele estava preso por tráfico; Que ele fala para mim ‘eu estou aqui já há muito tempo, nunca erre na vida’; Que eu iria receber R$2125,00, assim ela falou; Que eu iria receber depois que eu saísse de lá, agora como não falou; Que eu peguei essa droga no Pedra 90; Que nós nos encontramos no Pedra 90, como eu moro no Cinturão, nós nos encontramos lá, ai já levou pronto, arrumado; Que depois que ela falou para mim ‘isso aqui é maconha’, ai eu falei ‘eu nunca fiz isso’, ai ela falou ‘não, é fácil’; Que eu fui tentar mas como eu nunca fiz, o nervosismo escapou, não teve como, eu não conseguia andar; Que eu introduzi na vagina essa quantidade; Que eles não fizeram grande, mas deu trabalho para introduzir, eu nunca fiz isso na minha vida; Que estava difícil até para andar; Que foi a primeira e última vez na minha vida, nunca mais; Que se desse certo eu entregaria para o Edmilson; Que eu iria chegar e falar para ele ‘olha, eu trouxe isso aqui, não sei de quem é, no mínimo vão te procurar’; Que a menina não passou para mim para quem que era a droga; Que a única maneira seria chegar, seu eu conseguisse passar, era entregar na mão dele e falar ‘o povo deve vir te procurar para poder pegar isso ai’; Que como eu nunca fiz, eu tremi muito mesmo, estava difícil para andar; Que eu nunca mexi com nada errado na minha vida, foi a primeira vez; Que como eu estava passando dificuldade;
Que mesmo ele não pedindo para eu levar droga, eu iria entregar na mão dele porque ele era meu marido; Que ele não tinha nada a ver com a droga, como ele não sabia de nada; Que eu tinha que entregar na mão dele porque

talvez alguém de certo iria lá para pegar com ele, a pessoa, porque eu não sabia quem era; Que a orientação dessa mulher foi que na hora que eu chegasse lá, eu poderia estar entregando para o meu marido, que ai o dono iria procurar ele para pegar
; Que como que eu iria consultar ele se ele queria se não tem como a gente se falar, a gente só se falava nas visitas, não tem telefone, não tem nada, a gente só se falava nas visitas, que eram nas quartas e nos domingos
” (trecho da sentença de Id. 159743218; mídia de Id. 161744653) – destaquei.

A testemunha
Aurice Ferreira dos S. Martins,
agente penitenciária que abordou a corré na data dos fatos, relatou na fase inquisitiva que a acusada Lucelane foi interceptada no dia da visita porque aparentava nervosismo e, ao ser localizada a maconha e indagada a quem entregaria, permaneceu em silêncio

“
(...) Compareceu a essa unidade policial, a comunicante, na qualidade de Agente Penitenciária da Central do Estado Pascoal Ramos, informando que por volta das 15h20min desta tarde, durante o procedimento revista de rotina, a conduzida, Lucelane Basilio Pereira aparentava estar muito nervosa e durante a revista foi perguntado o motivo e a mesma disse que não estava com nada, porém foi feito uma busca pessoal e logo em seguida a conduzida admitiu estar com uma substância análoga a maconha em um invólucro grande em seu órgão genital, sendo que a mesma quem fez a retirada de invólucro de suas partes intimas, questionada para quem seria entregue o entorpecente, e nada nos respondeu; a conduzida é esposa do reeducando Edmilson Roseno dos Santos (...)
” (Id. 159743201, p. 13).

Em juízo, a testemunha confirmou que a corré Lucelane foi abordada porque demonstrou nervosismo, mas disse não se lembrar se ela delatou a quem entregaria o entorpecente, mas que a visita era dirigida ao seu convivente, o ora apelante:

“
(...) Que essa visita foi no período da tarde; Que como sempre alguém está levando alguma coisa ilícita na unidade, chega nervosa;
Que nesse dia ela chegou nervosa; Que ela era visita constante do marido dela; Que o marido dela era o Edmilson; Que nesse dia ela chegou muito nervosa
; Que foi passada pelo procedimento da revista; Que indaguei a ele por que ela estava muito nervosa e ela disse que não era nada; Que fiz mais questionamentos e mais questionamentos; Que eu conhecia ela de outras visitas; Que esse dia ela estava nervosa; Que por estar nervosa, você começa a questionar e logo em seguida ela chorando falou que realmente estava levando entorpecente; Que eu não recebi nenhuma informação, foi só pelo nervosismo dela; Que no caso, lá só pega assim, ou por nervosismo da pessoa ou por denúncia; Que nesse caso era pelo nervosismo dela; Que foi feita a revista e ela mesmo tirou o invólucro; Que geralmente elas alegam que o procedimento de levar no raio-x demora, ai elas querem ir ao banheiro fazer xixi, querem tirar porque esta machucando, acho que aconteceu um caso desse ai, dela ter ido ao banheiro e lá mesmo ela tirou;
Que ela mesmo retirou essa droga; Que eu não me recordo que droga que era;
Que a gente leva para a delegacia e lá eles fazem o exame para ver qual droga é; Que quando vai levar droga, tem que levar bastante para compensar, se caso for pega levou bastante ou se caso não for pega já tem bastante droga lá dentro;
Que é uma quantidade grande 660gr, fora do padrão delas desse tipo de entrada; Que era uma quantidade bem volumosa; Que esse caso eu me recordo porque a quantidade de droga era quase do tamanho de um HT,
que é um rádio que a gente usa, bem grande
;
Que eu não me recordo se ela disse para quem ela iria levar, mas geralmente é para o marido, porque ela visita o esposo dela, ela está indo visitar ele; Que eu não me recordo se ela mencionou outra pessoa para quem ela levaria
;
Que a visita é do esposo dela; Que a mulher só visita o homem quando ele tem alguma coisa com ela, ou é união estável ou é casado; Que a visita dela era para ele, o marido dela, tanto que a carteirinha dela é no nome do marido
; Que não tem outra visita a não ser pai, mãe, irmã, irmão, esposa ou convivente;
Que eu me recorde, ela não disse de estar visitando outra pessoa no dia além do marido dela
; Que a primeira coisa que a gente faz quando a visita é pega com alguma coisa ilícita é pegar a carteirinha para ver quem ela esta visitando, se é esposo, se é irmão, se é mãe; Que a carteirinha dela é no nome dele; Que a carteirinha vem especificando atrás o que ela é da pessoa, esposa, mãe, filho, desse jeito (...)
” (trecho da sentença de Id. 159743218; mídia de Id. 161744650) – destaquei.

No mesmo sentido foi o depoimento do agente penitenciário
Aparecido Ronaldo Mattos da Silva
, ouvido apenas na etapa policial (Id. 159743201, p. 15).

Por fim, a investigadora de polícia
Rosângela Dias da Conceição Melo
afirmou na fase inquisitiva que Lucelane foi presa ao tentar entrar na penitenciária em posse de drogas, nada acrescentando acerca dos detalhes do crime (Id. 159743201, p. 17).

Do cotejo da prova colhida durante a instrução processual constata-se que, ao perceberem certo nervosismo da corré Lucelane durante a revista para a entrada na Penitenciária Central do Estado, as agentes penitenciárias começaram a indagá-la a respeito e ela admitiu que estaria com drogas acondicionadas na sua vagina.

Inquirida pela autoridade policial e em juízo, a corré Lucelane admitiu a prática delitiva e ressaltou que o seu convivente, ora apelante, nada sabia quanto à sua intenção criminosa. O acusado Edmilson, por sua vez, negou o envolvimento no ilícito.

Em suma, diante do arcabouço probatório descrito, não obstante existam indícios de que o acusado Edmilson possa ter concorrido para a prática delitiva em questão, entendo persistir dúvida razoável acerca da ocorrência do crime de tráfico de drogas, situação que conduz à manutenção da sua absolvição, em observância ao princípio do
in dubio pro reo
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PERPETRADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – ALEGADA NULIDADE DAS PROVAS PRODUZIDAS NO PROCESSO DECORRENTES DE SUPOSTA VIOLAÇÃO DE REVISTA ÍNTIMA VEXATÓRIA NA APELANTE – INOCORRÊNCIA – FUNDADA SUSPEITA DE QUE A APELANTE TRAZIA DROGA PARA O INTERIOR DA UNIDADE PRISIONAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA – REVISTA ÍNTIMA REALIZADA CONFORME AS NORMAS ADMINISTRATIVAS QUE DISCIPLINAM A ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA – AGENTES PRISIONAIS FEMININAS E SEM QUALQUER PROCEDIMENTO INVASIVO – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – 2.1. POSTULADA A APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/06 EM FAVOR DA APELANTE – ACOLHIMENTO – QUANTIDADE E NATUREZA DO ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO JUSTIFICAM FRAÇÃO DIFERENTE – REDIMENSIONAMENTO DA PENA COM ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS –
2.2. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO APELANTE – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DE QUE ELE TENHA PARTICIPAÇÃO NA PRÁTICA DELITIVA – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INSOFISMAVELMENTE – INCIDÊNCIA DO ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE
– 3. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSOS PROVIDOS. (...) 2.2.
A reforma da sentença condenatória para que o apelante seja absolvido torna-se imperiosa porquanto, do conjunto probatório existente nestes autos, remanescem dúvidas acerca da sua participação na prática do crime narrado na peça acusatória, devendo, por conta disso, serem aplicadas, em seu favor, as disposições preconizadas no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; bem como o brocardo jurídico in dubio pro reo
.

3. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos providos
” (TJMT – Apelação criminal n. 0027932-29.2015.8.11.0042, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Segunda Câmara Criminal, DJe 17.12.2021).

Determina o art. 156 do CPP que o ônus da prova deve recair sobre a acusação, de sorte a ensejar a improcedência da denúncia caso a pretensa condenação não venha acompanhada do conjunto probatório suficiente a auxiliar o julgador na busca pela verdade dos fatos.

Nesta senda, segundo as diretrizes constitucionais da presunção da inocência, é preferível correr o risco de uma possível injustiça para se evitar injustiça ainda maior, na medida em que não se pode impor à pessoa inocente rígida sanção penal.

Não se ignora aqui a possibilidade de que realmente o apelante Edmilson seja pessoa propagadora de drogas, até porque os seus relatos não estão isentos de incoerências. Todavia, insta observar que a condenação criminal demanda juízo de certeza por parte do magistrado, que não pode se valer de meros indicativos e presunções para impingir-lhe as gravosas penas cominadas ao tráfico de drogas, crime equiparado a hediondo.

Assim, inexistindo na instrução criminal elementos probatórios incisivos no sentido de que o apelante
Edmilson Rozeno dos Santos concorreu para a prática do
crime de tráfico de drogas, a sentença impugnada deve reformada para absolvê-lo, em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
.

Por todo o exposto, conheço do apelo interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
dou-lhe provimento para absolver o acusado Edmilson Rozeno dos Santos
das imputações constantes da denúncia, com fulcro no art. 386, incisos V e VII, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023